Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-31.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002698-31.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAVI DUTRA JUNIOR - CPF: 053.032.921-26 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – COBRANÇA DE FRETE DO BEM – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VICIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

2. A parte recorrente alega que em 29 de agosto de 2022 ingressou em um grupo de consórcio para adquirir uma Honda BIZ 125. Narra que em 22 de outubro de 2022 após ofertar um lance sua cota foi contemplada, contudo, ao dirigir-se à 1a requerida visando retirar o bem, foi informada de que não havia a motocicleta em estoque e que teria que efetuar o pagamento do frete, inconformado, pleiteia a condenação das requeridas de forma solidária ao pagamento do valor referente a repetição em dobro do valor cobrado a título de frete, bem como pleiteia o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por dano moral.

3. No caso em comento, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, da análise dos autos, verifico que a recorrida comprovou a existência de previsão contratual para cobrança de valor referente ao frete do bem adquirido. Segue fundamento da sentença
a quo
:

“Em todo caso, em detida análise aos autos, resta incontroverso que o valor do frete (R$ 1.850,00) é devido, pois possui previsão no item “4.5.e.” do contrato (id. 110488836 - pág. 4)”

4. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – PREVISÃO CONTRATUAL – DEMORA NA ENTREGA DO BEM NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VICIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1008016-06.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

6. . Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024